Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-80.2021.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800188-80.2021.8.14.0026

APELANTE: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800188-80.2021.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

APELANTE: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA MARTINS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR POR PREÇO VIL. COMPRA DE ADOLESCENTE SEM DOCUMENTAÇÃO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá que condenou o apelante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da aquisição de televisão Samsung de 43 polegadas, produto de furto, pelo valor de R$ 500,00, de adolescente conhecido como “Papaleguas”. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa e, por fim, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória quanto ao dolo para condenação pelo crime de receptação; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal; e (iii) determinar se há necessidade de reforma da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Entrega do bem à vítima e prova oral produzida nos autos.

4.

A autoria delitiva encontra respaldo na prova testemunhal harmônica e no próprio interrogatório do apelante, que admitiu ter adquirido a televisão de adolescente conhecido como “Papaleguas”.

5.

A aquisição de bem de valor significativo por preço muito inferior ao valor de mercado — televisão avaliada em R$ 1.899,00 adquirida por R$ 500,00 — constitui forte indicativo de ciência acerca da origem ilícita do produto.

6.

A compra realizada de adolescente desacompanhado e sem qualquer documentação comprobatória da propriedade reforça a ausência de boa-fé e evidencia a assunção do risco quanto à origem criminosa do bem.

7.

A discrepância do valor, somada às circunstâncias da negociação, caracteriza, no mínimo, dolo eventual, suficiente para configuração do crime de receptação dolosa.

8.

A desclassificação para receptação culposa exige demonstração consistente da boa-fé do agente, circunstância não verificada no caso concreto.

9.

A apreensão do bem em poder do apelante e a ausência de justificativa plausível acerca da origem lícita do objeto afastam a modalidade culposa.

10.

A pena foi fixada no mínimo legal e a substituição por penas restritivas de direitos observou os requisitos do art. 44 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aquisição de bem por preço significativamente inferior ao valor de mercado, especialmente de vendedor sem comprovação de propriedade, constitui indicativo suficiente de dolo eventual no crime de receptação.

2.

A desclassificação para receptação culposa exige demonstração concreta da boa-fé do agente, inexistente quando presentes circunstâncias evidentes de irregularidade na negociação.

3.

Mantém-se a condenação quando a materialidade e autoria estão comprovadas por prova documental e testemunhal harmônica.

4.

Não há reparo na dosimetria quando a pena é fixada no mínimo legal e observados os requisitos para substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput e § 3º; CP, art. 44; CPP, art. 381, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000182-87.2017.8.14.0401, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16/09/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0011622-06.2019.8.14.0015, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso
e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA MARTINS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta na denúncia (ID 31936138), em síntese, que, no dia 28 de fevereiro de 2021, no Município de Jacundá, o denunciado, ora apelante, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, uma televisão da marca Samsung, de 43 polegadas, ciente de sua origem criminosa, por se tratar de produto de furto subtraído da residência da vítima ORIVANIA ARAÚJO DA SILVA, tendo o bem sido adquirido do adolescente conhecido como “Papaleguas”, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, contra a qual a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação.

Nas razões recursais (ID 31936194), a defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Argumenta, ainda, que não restou demonstrado o dolo, elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que o recorrente não teria ciência da origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 31936197), o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 34955883), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.

DA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente pugna a defesa pela
absolvição
do réu por insuficiência de provas quanto ao dolo, com base no princípio do in dubio pro reo, sustentando a fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para sua modalidade culposa.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do artigo 180 do Código Penal, conforme abaixo demonstrado.

O crime de
receptação
, trata-se de um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em um elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Depreende-se dos autos que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 31936124), pelo Auto de Apresentação e Apreensão da res furtiva (ID 31936124 – p. 2), pelo Auto de Entrega do bem à vítima (ID 31936124 – p. 3), bem como pela prova oral produzida, a qual confirma a subtração do aparelho televisor e sua posterior localização em poder do apelante.

A autoria delitiva, por sua vez, evidencia-se pela prova oral harmônica e coerente constante dos autos, ressaltando-se que o próprio apelante, em seu interrogatório prestado na fase policial (ID 31936124 – p. 7), admitiu ter adquirido a televisão de um adolescente conhecido como “Papaleguas”.

No caso concreto, as circunstâncias que envolveram a aquisição do bem afastam a alegação de ausência de dolo, uma vez que o apelante adquiriu uma televisão de 43 polegadas, cujo valor de mercado, conforme nota fiscal (ID 31936124 – p. 18), era de R$ 1.899,00 à época, pela quantia de apenas R$ 500,00. Tal discrepância entre o valor real do bem e o montante pago constitui forte indicativo de ciência acerca da origem ilícita do produto. Trata-se de redução aproximada de 74% do valor de um bem novo, circunstância que destoa dos padrões razoáveis de uma negociação realizada de boa-fé.

Além disso, a condição do vendedor — adolescente, desacompanhado de responsável legal e sem qualquer documento que comprovasse a propriedade do bem, como nota fiscal ou recibo — configura outro relevante indicativo de irregularidade. Nesse contexto, não merece prosperar a alegação defensiva de que o apelante confiou na afirmação do adolescente de que o objeto pertencia a uma tia, pois o dever mínimo de cautela exigia maior diligência, o que não foi observado.

Com efeito, a aquisição de bem de valor considerável, por preço vil, de adolescente e sem documentação comprobatória, demonstra, ao menos, a assunção do risco de adquirir produto de origem ilícita, caracterizando o dolo eventual, igualmente abrangido pela expressão “sabe ser produto de crime”.

Dessa forma, considerando a prova oral colhida durante a instrução processual, firme e coerente quanto à autoria delitiva, aliada às provas materiais produzidas, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório, afastando-se o pleito absolutório.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000182-87.2017.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024)

Assim, o pedido de
absolvição
do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de
receptação
.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA

Por fim, a defesa pugna pela reforma da sentença, para que a conduta imputada ao apelante, seja desclassificada para a forma
culposa
– artigo 180, §3º, do Código Penal.

Adianto que também não acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que o crime de
receptação
é de difícil comprovação, pelo fato de se tratar de elemento subjetivo do tipo de difícil percepção, qual seja, que o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

É cediço que a distinção essencial entre as modalidades dolosa e culposa reside no elemento volitivo, pois, na forma culposa, o agente desconhece a origem ilícita do bem, limitando-se a agir com negligência ao não adotar os cuidados necessários para presumir tal circunstância. Já na modalidade dolosa, seja direta ou eventual, o agente tem conhecimento da procedência ilícita ou, ao menos, assume o risco de adquiri-la.

No caso em análise, conforme amplamente exposto, as circunstâncias concretas da negociação — tais como o valor irrisório pago pelo bem, a condição do vendedor e a inexistência de qualquer documentação comprobatória da propriedade — vão além de uma simples presunção de culpa. Tais elementos evidenciam a ciência, ou, no mínimo, uma indiferença relevante quanto à origem ilícita do objeto, circunstância apta a caracterizar o dolo.

Dessa forma, a conduta do apelante subsume-se adequadamente ao tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.

Ademais, segundo orientação jurisprudencial consolidada, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa demanda demonstração consistente da boa-fé do agente, circunstância que não se evidencia na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1.ª E 2.ª, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA. ART. 180, § 3.º, DO CP. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação culposa pois o bem foi apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa;

2. Recurso conhecido e no mérito, negado provido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011622-06.2019.8.14.0015 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024)

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa.

3. DA DOSIMETRIA

Por derradeiro, no que se refere à pena imposta, não há qualquer reparo a ser realizado, uma vez que foi estabelecida no patamar mínimo previsto em lei. Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostrou-se adequada, tendo sido aplicada em estrita observância aos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026